Tribunal: STJ
Processo: 0636541-04.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037569 - CE(2025/0314352-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J C DE L
ADVOGADOS
: IGOR OTONI AMORIM - CE035340
ALLAN DYÓGENES DE SÁ SAMPAIO - CE044287
AGRAVADO
: K R DE L
ADVOGADO
: JANIO TAVEIRA DOMINGOS - CE022685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7098df09-85ee-4aad-8f17-5815143881f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037569 - CE (2025/0314352-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J C DE L
ADVOGADOS
: IGOR OTONI AMORIM - CE035340

ALLAN DYÓGENES DE SÁ SAMPAIO - CE044287
AGRAVADO
: K R DE L
ADVOGADO
: JANIO TAVEIRA DOMINGOS - CE022685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. C. DE. L. contra decisão da Presidência
desta Corte Superior (e-STJ, fls. 289-290), que não conheceu do agravo, por incidir a
à espécie.
Súmula 284/STF
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 294-296), a parte agravante afirma, em síntese, que "a
decisão merece reforma, pois o Recurso Especial foi interposto com fulcro exclusivamente no
alínea “c”, da Constituição Federal, tendo por objeto a demonstração de
art. 105, inciso III,
divergência jurisprudencial entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará e o paradigma oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo que a indicação
" (e-STJ, fl.
de dispositivo legal não constitui requisito de admissibilidade nesta hipótese recursal
295) .
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 301 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53599848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 48d6c582-61ee-4de6-9cb5-4dbf6e73e137

Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser dirimida,
apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEI FEDERAL E
SÚMULA No 284/STF.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA
NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica
quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
REsp 793.488/RS,
RICARDO
, julgado em
DJe
VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013,
2/5/2013)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE TERIA
SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto a
agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 272.161/MS,
, julgado em
DJe
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013,
3/4/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADOS.
AUSÊNCIA.
CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. DEMAIS
TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE ABSOLUTÓRIA
QUANTO AO DELITO DO
DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA
ART. 35
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53599848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 48d6c582-61ee-4de6-9cb5-4dbf6e73e137

1. Quanto à alegada violação ao
o, incisos LIV e LVII, da Constituição
art. 5.
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no
da Constituição Federal, é matéria
art. 102, inciso III,
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo constitucional,
na presente via, traz como consequência inafastável o não conhecimento do
correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão
não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela Defesa e
não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de
delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses defensivas
remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção a
artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de violação
ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as razões
recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no
da
com base em fundamentação
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relatora Ministra
, Sexta
AREsp n. 2.274.110/RJ,
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
27/6/2023.

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC.
ALEGADO
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA
NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de fundamentação,
que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida
teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu
a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53599848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 48d6c582-61ee-4de6-9cb5-4dbf6e73e137

3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha sido
divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese
de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no
recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284 da
Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.988.182/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
24/6/2022.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
SÚMULA 284/STF.
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada de
forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do
I e II, do
não se
art. 535,
CPC/1973,
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal
qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a
no tocante à alegação de ocorrência de
Súmula n. 284/STF
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual dispositivo
de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao julgamento
de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova,
a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do
CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir
qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes
Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes
Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido."
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.812.922/CE,
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
22/4/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA53599848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 48d6c582-61ee-4de6-9cb5-4dbf6e73e137

DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de má-
fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância,
4.
é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai a
aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ante
a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma, porquanto
art. 1.022
somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do
vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso
especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.839.459/PR,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
14/2/2022,
21/2/2022.

Outrossim, ressalta-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, além de demonstração e
comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
(AgInt no AgInt no
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF"
AREsp 2.028.632/RJ,
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2022).
MOURA RIBEIRO
30/5/2022,
A respeito do tema, salienta o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR
que "obsta a pretensão, relativamente ao dissídio pretoriano, não haver o recorrente indicado
quais os dispositivos de lei federal que teriam tido interpretação jurisprudencial divergente.
Assim, não há como se pronunciar esta Corte apenas sobre tese abstrata, sem vinculação a lei
federal específica. A divergência se faz em relação a distintas interpretações de tribunais sobre os
mesmos dispositivos de leis, e, no caso, isso não ocorre. Aplicável, por analogia, o verbete n. 284
(AgRg no
, QUARTA TURMA, DJe de
.
da Súmula do STF"
REsp 1.063.256/RS
28/10/2008)
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53599848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 48d6c582-61ee-4de6-9cb5-4dbf6e73e137

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.569 / CE
Número Registro: 2025/0314352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00406721220138060112
00414160720138060112
06365410420248060000
406721220138060112
40672122013806011200414160720138060112 414160720138060112 6365410420248060000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C DE L
ADVOGADOS : IGOR OTONI AMORIM - CE035340
ALLAN DYÓGENES DE SÁ SAMPAIO - CE044287
AGRAVADO
: K R DE L
ADVOGADO
: JANIO TAVEIRA DOMINGOS - CE022685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C DE L
ADVOGADOS : IGOR OTONI AMORIM - CE035340
ALLAN DYÓGENES DE SÁ SAMPAIO - CE044287
AGRAVADO
: K R DE L
ADVOGADO
: JANIO TAVEIRA DOMINGOS - CE022685
Documento eletrônico VDA54011583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:59
Código de Controle do Documento: da8371df-8ad5-47c1-8b79-8ce6f5a79f08

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:59
Código de Controle do Documento: da8371df-8ad5-47c1-8b79-8ce6f5a79f08